Tribunal: TJMT
Processo: 1001259-06.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - ANÁLISE DA LIMINAR - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.
1- É cediço que não deve ser antecipação de tutela, quando ausentes os requisitos autorizadores da medida.
2- Não tendo o agravante apresentado qualquer argumento capaz de ensejar a modificação do julgado por esta Relatora, deve a decisão agravada ser mantida.
3. Recurso não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001259-06.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VANESSA ROSIN FIGUEIREDO - CPF: 830.452.011-72 (ADVOGADO), JOSE LUIZ LORENZI - CPF: 025.860.299-68 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MPEMT - PARANATINGA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - ANÁLISE DA LIMINAR - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.

1- É cediço que não deve ser antecipação de tutela, quando ausentes os requisitos autorizadores da medida.

2- Não tendo o agrav
ante apresentado qualquer argumento capaz de ensejar a modificação do julgado por esta Relatora
, deve a decisão agravada ser mantida.

3. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo

JOSÉ LUIZ LORENZI

em desfavor de decisão liminar proferida no Recurso de Agravo de Instrumento, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência.

Alega q
ue “
a decisão deixou de apreciar as provas e argumentos lançados no recurso de agravo que contrapunham a decisão de primeira instância recorrida. Se os argumentos e as provas do recorrente tivessem sido avaliados restaria demonstrado a perfeita aplicação do direito ao caso concreto. No entanto, como não houve análise dos documentos e fundamentos esposados pelo Agravante, houve o injusto indeferimento da tutela recursal e verdadeira violação da legislação processual civil vigente”
.

Assenta que “
merece ser reparada a decisão ora recorrida, porquanto se fundou em dados incorretos lançados na autuação realizada pelo IBAMA, e porque é impossível ao Agravante cumprir a restrição imposta na decisão, porquanto incidente em propriedade que não lhe pertence”.

Ao final, requer o juízo de retratação “
a preliminar acolhida, reformar integralmente a decisão recorrida, e assim conceder a imediata suspensão da determinação de abstenção de toda área autuada conforme Relatório de Fiscalização de fls. 05/07 do processo administrativo”
.

Contrarrazões (id.n.o6874083).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O Agravante objetiva a retratação da decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal, já que constata-se que a matéria encontra-se ligada ao mérito da Ação Civil Pública, porquanto questiona a titularidade e/ou propriedade da área objeto de termo de embargo não respeitado.

Cumpre destacar que o deferimento do efeito suspensivo ou da antecipação de tutela, constitui ato discricionário do Julgador, regido pelo corolário do livre convencimento do Magistrado, que o deferirá somente se entender haver fundamento relevante e hábil a demonstrar risco de lesão grave e de difícil reparação.

Em sede de
cognição perfunctória
cabe ao julgador apenas a análise da presença ou não dos requisitos ensejadores, para a concessão no caso do efeito pretendido, conforme consignado:

[...]
Para a concessão da antecipação da tutela recursal, necessário que a decisão recorrida traga risco de grave dano de difícil ou impossível reparação, bem como demonstrar a probabilidade de provimento do recurso, conforme preceitua o art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do atual CPC,
in verbis:

“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”

“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I- poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão.” Em que pese os argumentos aduzidos pelo Agravante, constata-se que a matéria encontra-se ligada ao mérito da Ação Civil Pública, porquanto questiona a titularidade e/ou propriedade da área objeto de termo de embargo não respeitado. Insta destacar que não houve a comprovação idônea de que a área embargada não lhe pertence, procedimento este de fácil produção, mediante a apresentação de escritura pública da área em nome de Fabiano Lorenzi.Ademais, a não propriedade da área degrada não afasta o argumento da necessidade de aplicação do princípio da prevenção sobre ela, considerando os efeitos negativos que a sua utilização pode causar, tanto intrínsecos como extrínsecos.Dessa forma, diversamente do apontado pelo Recorrente, não houve comprovação incontestável da probabilidade do direito, o que afasta, ao menos nesse momento processual, a possibilidade de concessão do efeito suspensivo requerido.Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada”.

Assim, quanto aos requisitos autorizadores da medida, não restou satisfatoriamente demonstrada a ausência destes, de modo que correto o indeferimento do efeito vindicado, logo deve ser afastada a alegação de ausência de fundamentação da decisão.

Ademais, não houve a comprovação idônea de que a área embargada não lhe pertence, procedimento este de fácil produção, mediante a apresentação de escritura pública da área em nome de Fabiano Lorenzi
.

Destarte, não vejo razões para modificar a decisão recorrida, pois os agravantes não apresentaram qualquer argumento capaz modificar a decisão proferida, razão pela qual ratifico os fundamentos anteriormente lançados e mantenho a decisão agravada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto, e mantenho a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2020